Tribunal: TJDFT
Processo: 0726905-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PACOTE DE VIAGEM. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o réu ao ressarcimento de valor pago por pacote de viagem não usufruído. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento contratual, consubstanciado na ausência de reembolso após o cancelamento de pacote de viagem, configura hipótese de dano moral indenizável, especialmente à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado nos autos que a autora realizou diversas tentativas de solução administrativa, inclusive por meio da plataforma Reclame Aqui e contatos telefônicos, sem resposta efetiva da ré, sendo compelida a ajuizar ação judicial para obter o reembolso.
4. A conduta omissiva e desidiosa da ré extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando desvio produtivo do consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ e na jurisprudência do TJDFT.
5. O tempo despendido pela autora para resolver o impasse, sem sucesso, representa violação aos direitos da personalidade, justificando a reparação por dano moral.
6. O valor pleiteado (R$ 8.000,00) foi considerado desproporcional à gravidade da conduta, sendo fixada a indenização em R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo IPCA desde a presente data e juros pela taxa SELIC a partir da citação, mantidas as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento contratual que impõe ao consumidor dispêndio excessivo de tempo e energia para solução extrajudicial configura desvio produtivo e enseja reparação por dano moral. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”